Tribunal: STF
Processo: RHC 264990
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Regina Celia Gomes Goncalves de Mattos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO. REITERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A apreciação anterior do Superior Tribunal de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do pedido. 



    2. O princípio que veda a reformatio in pejus, em via processual penal, implica a impossibilidade de reforma do julgado, em recurso exclusivo da defesa, para piorar a situação do réu, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, o que não se aplica havendo apelo ministerial. 



    3 Agravo regimental improvido.



    (HC 944.153 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “reformar o v. aresto recorrido, seja para afastar, de plano, o regime fechado indevidamente fixado pelo egrégio TJSP – uma vez que o MPSP, porque não havia sido sucumbente no tocante à fixação do regime prisional, não tinha interesse de agir para recorrer, o que também retira do egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante a legítima possibilidade de alterar o regime que fora fixado na sentença –, seja, pelo menos, para determinar ao egrégio STJ que conheça do mandamus e o julgue, com detido exame do mérito”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. INVIABILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES FINAIS SUBSCRITAS POR UM MEMBRO E APELAÇÃO INTERPOSTA POR OUTRO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO ABSOLUTA À MANIFESTAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE ENTENDIMENTO PARA POSTULAR REGIME MAIS GRAVOSO. PRECEDENTES DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    É que não se revela plausível a utilização do recurso ordinário em habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    IV – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 202.958 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    […]



    2. Não cabe ‘habeas corpus’ para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ademais, quanto à alegada falta de interesse de agir do Ministério Público, o acórdão recorrido não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto mediante supressão de instância e que visa discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente